Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ AUGUSTO MENDES ARRAIS da decisão (ID 183076046, na origem) que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0725460-13.2023.8.07.0020), indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 55922088), o agravante/autor alega, em síntese, que sua renda está comprometida, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada indica a inexistência de probabilidade do direito invocado, uma vez que o documento de ID 55922094 revela que o agravante é servidor público e aufere renda mensal bruta acima de R$19.823,62 (dezenove mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) e liquida de R$8.482,54 (oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, verifico que a diminuição considerável entre sua remuneração bruta e líquida tem por lastro diversos empréstimos descontados em folha, portanto, não se revela a existência de probabilidade do direito invocado. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora